Tribunal: TJES
Processo: 0002105-64.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 anos, 07 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 764 dias-multa, mantendo a prisão preventiva. A defesa requer a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, o afastamento da majorante relativa à proximidade de estabelecimento de ensino e a revogação da prisão cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas ou se cabível a desclassificação para uso pessoal; (ii) estabelecer se incide a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06; (iii) determinar se subsistem os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação e Laudo de Exame Químico Definitivo, que atestaram a apreensão de 62 pinos de cocaína, 19 buchas de maconha e 11 unidades de haxixe, além de dinheiro em espécie.

4. A autoria encontra respaldo nos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, que relataram a abordagem do réu em local conhecido pelo intenso tráfico, após visualizá-lo manuseando sacola contendo entorpecentes.

5. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, o fracionamento típico de mercancia, o dinheiro apreendido e a confissão extrajudicial de comercialização evidenciam a destinação mercantil, afastando a tese de uso próprio.

6. O tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 contempla múltiplas condutas, sendo desnecessária a apreensão em ato de venda para a configuração do crime.

7. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas possui natureza objetiva e incide quando demonstrada a prática do delito nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo suficiente a proximidade geográfica, independentemente de prova de efetiva mercancia a estudantes.

8. Comprovado que o fato ocorreu a menos de 300 metros de escola pública, impõe-se a manutenção da majorante.

9. A manutenção da prisão preventiva revela-se adequada, pois o réu permaneceu custodiado durante a instrução, não houve alteração do quadro fático e a superveniência de sentença condenatória enfraquece a presunção de não culpabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A significativa quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga, aliadas às circunstâncias da prisão e à confissão extrajudicial, evidenciam a destinação mercantil e afastam a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

2. A majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 tem natureza objetiva e incide quando comprovada a proximidade do tráfico com estabelecimento de ensino, sendo desnecessária a demonstração de que a mercancia visava atingir estudantes.

3. Proferida sentença condenatória e ausente alteração do contexto fático, mantém-se a prisão preventiva quando presentes seus requisitos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e 40, III; Portaria SVS/MS nº 344/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 979.757/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01/07/2025; STJ, REsp 2.103.308/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025; STJ, RHC 105.918/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/03/2019; TJES, Apelação Criminal 0211800-68.2018.8.08.0025, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27/10/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002105-64.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEYTTON LUIZ FREITAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 anos, 07 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 764 dias-multa, mantendo a prisão preventiva. A defesa requer a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, o afastamento da majorante relativa à proximidade de estabelecimento de ensino e a revogação da prisão cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas ou se cabível a desclassificação para uso pessoal; (ii) estabelecer se incide a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06; (iii) determinar se subsistem os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação e Laudo de Exame Químico Definitivo, que atestaram a apreensão de 62 pinos de cocaína, 19 buchas de maconha e 11 unidades de haxixe, além de dinheiro em espécie.

4. A autoria encontra respaldo nos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, que relataram a abordagem do réu em local conhecido pelo intenso tráfico, após visualizá-lo manuseando sacola contendo entorpecentes.

5. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, o fracionamento típico de mercancia, o dinheiro apreendido e a confissão extrajudicial de comercialização evidenciam a destinação mercantil, afastando a tese de uso próprio.

6. O tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 contempla múltiplas condutas, sendo desnecessária a apreensão em ato de venda para a configuração do crime.

7. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas possui natureza objetiva e incide quando demonstrada a prática do delito nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo suficiente a proximidade geográfica, independentemente de prova de efetiva mercancia a estudantes.

8. Comprovado que o fato ocorreu a menos de 300 metros de escola pública, impõe-se a manutenção da majorante.

9. A manutenção da prisão preventiva revela-se adequada, pois o réu permaneceu custodiado durante a instrução, não houve alteração do quadro fático e a superveniência de sentença condenatória enfraquece a presunção de não culpabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A significativa quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga, aliadas às circunstâncias da prisão e à confissão extrajudicial, evidenciam a destinação mercantil e afastam a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

2. A majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 tem natureza objetiva e incide quando comprovada a proximidade do tráfico com estabelecimento de ensino, sendo desnecessária a demonstração de que a mercancia visava atingir estudantes.

3. Proferida sentença condenatória e ausente alteração do contexto fático, mantém-se a prisão preventiva quando presentes seus requisitos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e 40, III; Portaria SVS/MS nº 344/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 979.757/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01/07/2025; STJ, REsp 2.103.308/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025; STJ, RHC 105.918/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/03/2019; TJES, Apelação Criminal 0211800-68.2018.8.08.0025, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
KLEYTTON LUIZ FREITAS DOS SANTOS
em face da Sentença proferida no ID nº 16640433 pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e à pena pecuniária de 764 (setecentos e sessenta e quatro) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, mantendo a prisão preventiva do réu.

Razões recursais apresentadas no ID nº 16981055, nas quais a Defesa pugna, em síntese, pela desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, diante da insuficiência probatória para a destinação mercantil. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, em razão da ausência de demonstração do risco concreto à comunidade escolar. Por fim, pede a revogação da sua prisão preventiva, com ou sem a substituição por medidas cautelares diversas.

Contrarrazões da acusação, no ID nº 17325698, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 17954927).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
KLEYTTON LUIZ FREITAS DOS SANTOS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e à pena pecuniária de 764 (setecentos e sessenta e quatro) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, mantendo a prisão preventiva do réu.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna, em síntese, pela desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, diante da insuficiência probatória para a destinação mercantil. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, em razão da ausência de demonstração do risco concreto à comunidade escolar. Por fim, pede a revogação da sua prisão preventiva, com ou sem a substituição por medidas cautelares diversas.

Contrarrazões do promotor de justiça e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 13 de setembro de 2024, por volta das 18h20min, na Avenida Colares Júnior, Bairro Vila Nova de Colares, em Serra/ES, nas proximidades da EMEF Prof.ª Valéria Maria Miranda, o denunciado foi flagrado, durante patrulhamento da Polícia Militar, trazendo consigo e mantendo em depósito, para fins de tráfico, 62 (sessenta e dois) pinos de cocaína, 19 (dezenove) buchas de maconha e 11 (onze) unidades de haxixe.

Relata a denúncia que o acusado foi visto abaixado no canteiro central da via, retirando uma sacola do chão e colocando-a no bolso. Realizada a abordagem, foram encontrados em sua posse 56 (cinquenta e seis) pinos de cocaína e a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais), supostamente proveniente da traficância. No local indicado, os policiais localizaram ainda 06 (seis) pinos de cocaína com idêntica embalagem, além das porções de maconha e haxixe.

Aduz, ainda, que o próprio acusado afirmou que estava comercializando entorpecentes em razão de dificuldades financeiras, a saber:

(...) no dia 13 de setembro de 2024, por volta das 18 horas e 20 minutos, na Avenida Colares Junior, Bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES, próximo a escola de ensino fundamental EMEF Prof. Valéria Maria Miranda, o denunciado KLEYTTON LUIZ FREITAS DOS SANTOS, acima qualificado, ministrava e tinha em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 62 (sessenta e dois) pinos contendo a droga conhecida como “cocaína”; 19 (dezenove) buchas da droga conhecida como “maconha”; e 11 (onze) unidades da substância entorpecente conhecida como “haxixe”, drogas estas que continham substâncias listadas na Portaria 344 da Anvisa, como capazes de causar dependência (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fls. 23/26 ID 50748302).

Revelam os autos que no dia e horário acima especificados, Policiais Militares durante patrulhamento tático motorizado no Bairro Vila Nova de Colares, mais precisamente na Avenida Colares Junior, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, próximo à ensino fundamental EMEF Prof. Valéria Maria Miranda, avistaram o denunciado, que usava uma blusa vermelha e uma bermuda jeans e que estava abaixado no canteiro central e pegando uma sacola no chão e a colocando no bolso de sua bermuda.

Diante da atitude suspeita, foi realizada a abordagem e busca pessoal, sendo encontrado no bolso direito da bermuda que o denunciado usava, 56 pinos de “cocaína” as quais estavam acondicionadas no interior de uma sacola. No bolso traseiro da bermuda foi encontrada a quantia de R$40,00 (auto de apreensão fls. 23/24 ID 50748302), advinda do tráfico de drogas.

Na sequência, os Policiais se dirigiram ao local onde o denunciado foi visto pegando a mencionada sacola e encontraram mais 06 pinos de “cocaína”, que tinham a mesma embalagem daqueles que foram encontrados no bolso do denunciado, 19 buchas de “maconha” e 11 unidades de “haxixe”.

Consta ainda que o denunciado informou aos Policiais que estava passando por dificuldades financeiras e que por tal motivo estava traficando no local. (...)

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, em que ficou constatado que as substâncias apreendidas com o acusado consistiam em 62 (sessenta e dois) pinos de cocaína, 19 (dezenove) buchas de maconha e 11 (onze) unidades de haxixe, além de dinheiro em espécie (R$ 40,00), a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pela prova oral coligida.

As testemunhas André Alves Leal, Sidney Silva de Almeida e Horhe Manoel Ribeiro, todos Policiais Militares, foram firmes e harmônicas ao relatar que, durante patrulhamento na Avenida Colares Júnior, avistaram o réu agachado no canteiro central, manuseando uma sacola, a qual colocou no bolso. Informaram que, realizada a abordagem, foram encontrados pinos de cocaína e dinheiro na posse do acusado, sendo que, no ponto exato onde ele havia se abaixado, localizaram-se mais entorpecentes, todos embalados individualmente e prontos para comercialização.

Os militares consignaram, ainda, que o local é conhecido como ponto de intenso tráfico (“Boca de São João”), situado nas proximidades de escola e de estabelecimento comercial, e que o próprio acusado admitiu estar vendendo drogas em razão de dificuldades financeiras.

Nesse contexto, destaco a jurisprudência desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Por sua vez, o réu, em seu interrogatório judicial, negou a traficância, alegando que apenas adquiriu apenas 08 (oito) pinos de cocaína para uso próprio, pelo valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), destinando o restante do dinheiro à compra de bebida.

Contudo, o conjunto probatório, consistente na significativa quantidade e variedade de drogas, na forma de acondicionamento, no fracionamento típico de mercancia, no dinheiro apreendido, no local conhecido pelo tráfico e na confissão extrajudicial de comercialização, afasta, de forma inequívoca, a tese de desclassificação para uso pessoal, evidenciando a destinação mercantil dos entorpecentes.

Registro que é desnecessário que a apelante não tenha sido encontrada comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Assim, não há que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, como pretende a defesa, eis que o fato de afirmar ser usuário de drogas, não enseja diretamente a desclassificação do delito pelo qual foi condenado.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

No que se refere ao pleito de afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, registro que, consoante as provas coligidas, restou demonstrado, como alhures exposto, que o crime ocorreu nas proximidades da EMEF Prof. Valéria Maria Miranda e, conforme relataram as testemunhas, o acusado estava a menos de 300 metros da escola.

A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que, para a incidência da majorante em comento, basta a prática do delito próximo ao estabelecimento de ensino, sendo desnecessária a comprovação de efetiva mercancia aos alunos, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PECULIARIDADES DO CASO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. PRÁTICA DO CRIME NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Justificada a redução de 1/6 da pena por incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Na hipótese, escorou-se o julgador para adotar a referida fração na quantidade, natureza e variedade das drogas, e também na relevante quantia de dinheiro apreendida. "Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico" (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). 2. A majorante inserta no art. 40, III, da Lei de Drogas é de natureza objetiva. Para a incidência da majorante referente à proximidade de escola, é necessário demonstrar, com base em elementos concretos, que a prática delitiva ocorreu nas imediações do estabelecimento de ensino, ainda que não seja necessária a comprovação de que visava atingir estudantes. No caso, o Tribunal local concluiu que tal proximidade foi comprovada nos autos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 979.757/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO PRATICADO NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. NATUREZA OBJETIVA DA MAJORANTE. DESNECESSIDADE DE FUNCIONAMENTO DO LOCAL NO MOMENTO DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afastou a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de que o delito de tráfico de drogas ocorreu em período de férias escolares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em determinar se a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 exige o funcionamento do estabelecimento de ensino no momento do cometimento do delito de tráfico de drogas ou se sua incidência decorre apenas da proximidade objetiva do local do crime com o estabelecimento protegido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 tem natureza objetiva, sendo suficiente a proximidade do crime com os locais indicados na norma, não sendo necessária a comprovação de que o tráfico visava atingir frequentadores desses locais ou que o estabelecimento estivesse em funcionamento no momento do delito. (AgRg no AREsp n. 2.560.979/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/8/2024; AgRg no HC n. 640.352/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/9/2021). 4. O afastamento da causa de aumento pela Corte de origem com base no período de férias escolares não encontra respaldo na legislação ou na interpretação jurisprudencial do dispositivo, configurando violação ao art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006. 5. Diante da manutenção da majorante na fração de 1/6 e da aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar de 2/3, a pena do recorrido deve ser redimensionada para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 194 dias-multa. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 2.103.308/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Nesse contexto, estando demonstrada a localização do fato em área que potencializa o risco à comunidade escolar, impõe-se a manutenção da causa de aumento.

Por fim, quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, reputo hígida a sentença no tocante à negativa do direito de recorrer em liberdade, mormente porque o réu permaneceu preso durante toda a instrução e não se alterou a situação fática que ensejou sua custódia cautelar, remanescendo presentes os requisitos da preventiva.

Ademais, conforme orienta a Corte Superior de Justiça, “
a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade
” (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.